Tribunal: TJSP
Processo: 2170406-25.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Alimentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Alimentos. Impetração visando a abstenção de determinação de penhora na aposentadoria do impetrante. Carência de ação. Ausência de direito líquido e certo. Manutenção do benefício previdenciário em detrimento da prestação alimentícia não configura direito líquido e certo.
ORDEM DENEGADA.